Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709790-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança n. 0701760-48.2022.8.07.0018, que deferiu em parte a liminar somente para suspender a exigibilidade do DIFAL nos 4 (quatro) primeiros dias de 2022. Narra que o mandado de segurança impetrado pela agravante objetiva reconhecer a inexigibilidade do DIFAL ICMS sobre as operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas a consumidores finais situados no Distrito Federal no ano-calendário de 2022. Entende estar demonstrado o direito de não ser compelida a pagar o DIFAL-ICMS no ano calendário de 2022, pois a LEI que o instituiu foi editada nesse mesmo ano (LC 190/22 – 05.01.2022), havendo subsunção da hipótese à regra constitucional da anterioridade, prevista no art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da CF. Requer concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário em relação ao DIFAL-ICMS sobre as operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas a consumidores finais situados no Distrito Federal durante todo ano calendário de 2022, determinando-se que a Autoridade Coatora (ou quem lhe faça às vezes na prática do ato coator) se abstenha de praticar qualquer ato tendente à constituição e cobrança dos aludidos créditos, inclusive a retenção, apreensão, bloqueio ou medida afim dos bens referentes às aludidas operações de vendas interestaduais, seja em “barreira fiscal” ou semelhante. Ao fim, requer seja o agravo provido para reformar a decisão agravada, confirmar a tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 33995300). A liminar foi deferida em parte para suspender a exigibilidade da cobrança do DIFAL pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação da LC 190/2022 (05/01/2022) (ID 34195716). Contrarrazões apresentadas pela inexistência do direito (ID 34412179). Agravo interno apresentado por PACTUAL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA para concessão integral da liminar para extensão da inexigibilidade pleiteada para todo o ano calendário de 2022 (ID 34823235). Contrarrazões ao agravo interno (ID 35101043). É o relatório. Decido. Analisando os autos do mandado de segurança n 0701760-48.2022.8.07.0018 extrai-se que, após o proferimento da liminar neste agravo de instrumento, foi proferida sentença para conceder em parte a segurança para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período (ID 12368457 dos autos do writ). Atualmente o feito foi remetido ao segundo grau para julgamento das apelações interpostas por ambas as partes (ID’s 124686691 e 126503750 dos autos de origem), bem como o recurso adesivo interposto por PACTUAL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA (ID 127337300 dos autos de origem). Nesse aspecto, a análise do agravo de instrumento após a prolação de sentença deve observar os critérios da cognição e hierarquia, de modo que está subordinada tanto ao teor da decisão agravada quanto ao conteúdo da própria sentença. É o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recente precedente: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO versus ANTÔNIO LUIZ CORREA LAPA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRATOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO E DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 RECONHECIDA. OMISSÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA INVOCADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. Precedentes. 2. Hipótese em que as preliminares objeto de agravo de instrumento se referem à competência e a prescrição, o que pode afetar a própria validade da sentença proferida. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação ao art. 535, II do CPC/1973, quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas, oportunamente pela parte recorrente. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1618788/SP, Ministro relator Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, publicado em 01/07/20210). (grifo nosso) O que se verifica no caso é que a sentença proferida na origem é contrária à liminar concedida em grau recursal, de forma que viola a hierarquia. Contudo, houve decisão em Suspensão de Segurança n 0706978-14.2022.8.07.0000 para “DEFERIR o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Assim, suspenda-se o feito até prolação de decisão Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2022